Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006161-88.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA DA SILVA FAUSTO - CPF: 000.890.881-82 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA PELA INTERNET – CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA E DEMORA DE MESES PARA ESTORNAR O VALOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – DANO MATERIAL AFASTADO – VERBA HONORÁRIA
ART. 85, §2o, DO CPC – VALOR ADEQUADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o consumidor é obrigado a recorrer ao Judiciário para solucionar a questão em virtude da demora excessiva e injustificada na via extrajudicial, faz jus à indenização por dano moral decorrente da má-prestação do serviço.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Entregar Coisa c/c Reparação por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser paga pela parte requerida Mídea do Brasil – Ar Condicionado S/A a requerente Tania Aparecida da Silva Fausto, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

Confirmo os efeitos da tutela concedida.

Condeno ainda a parte requerida a efetuar o pagamento dos juros e correção monetária do valor pago e devolvido à autora (R$ 50.432,72), a contar da data do pagamento que se deu em 18.12.2020 até a data da devolução do dinheiro que se deu em 31.05.2021, haja vista que não corrigiu o valor quando da sua restituição.

Condeno também a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC
.”

A apelante alega que o juízo a quo ignorou a exposição de fatos apresentados na contestação, tanto que sequer considerou o depósito feito na conta da autora.

Diz que não há razão para condenação em danos morais, uma vez que o valor já foi restituído, e a situação caracterizaria mero aborrecimento.

Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Aduz que a verba honorária de 15% sobre o proveito econômico é exorbitante. Pugna pela redução dessa verba.

Contrarrazões no Id. 163725452.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Entregar Coisa c/c Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré restitua o valor pago pela autora, bem como para condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Extrai-se dos autos que em 15/12/2020, a parte autora adquiriu alguns aparelhos de ar condicionados da loja virtual da requerida sob o Pedido n. 001100725, no valor total de R$ 50.432,72 (Id. 163725400), valor este pago por meio de boleto bancário em 18/12/2020 (Id. 163725401).

Ocorre que passados alguns dias a autora foi informada pela ré que sua compra foi cancelada e que o valor seria reembolsado, mas até o ajuizamento da ação (26/02/2021) isso não ocorreu.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 12 que “
o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

E ainda preceitua em seu artigo 18, §1o:

“§ 1o
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

“I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

No caso concreto, verifica-se que o não foi dada qualquer solução ao litígio até 31/05/2021, portanto transcorreram aproximadamente 5 meses para que fosse efetuado o estorno do valor pago, isso por que deferido em durante o processo por meio de decisão liminar, ou seja, período muito superior ao previsto no CDC, o que inclusive caracteriza o abalo moral sofrido pelo consumidor passível de indenização.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
COMPRA PELA INTERNET – CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA E DEMORA DE MESES PARA ESTORNAR O VALOR
– MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO
A indenização por dano moral é cabível no caso em que a ré, comete uma sequência frustrante de falhas ao longo da relação contratual, cancelando unilateralmente a compra da autora, semanas após a avença, e demorando meses para estornar o valor da compra, só vindo a fazê-lo no curso do processo
. Majoração da indenização para cinco mil reais, por ser mais consentânea com as peculiaridades do caso, os precedentes desta C. Câmara e as finalidades do instituto. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10463823020208260100 SP 1046382-30.2020.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/04/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

O valor a ser fixado deve estar em sintonia com o disposto no artigo 944 do Código Civil, cumprir o caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, bem como levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em observância a esses critérios, os R$ 5.000,00 estipulados na primeira instância se mostram razoáveis e proporcionais.

Quanto aos honorários, conforme artigo 85, §8o, do CPC/15, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.

Nestes autos, foi definida em 15% sobre o proveito econômico, portanto estão dentro dos critérios do dispositivo acima referenciados e se mostram apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da justiça.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
apenas para afastar a condenação pelos danos materiais porque já foram pagos durante o processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023